Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0704267-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO contra ato do JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA, que determinou a suspensão do exercício da função e consignou que a Administração Pública, no caso do Governo do Distrito Federal, é quem deve decidir a respeito da suspensão de vencimentos (ID 14503462). O impetrante expõe, brevemente, que em 05/10/2017 foi preso cautelarmente, em razão da “operação checklist”, em que se investigava atos de corrupção praticados por Auditores Fiscais de Transportes. O impetrante era auditor fiscal de transporte, servidor da Sufisa. O impetrante foi solto em 08/03/2018 por excesso de prazo e em seguida condenado a 22 anos de reclusão e 1 mês e 20 dias de detenção,além do pagamento de 370 dias-multa, como incurso nas penas do artigo 316 (três vezes), do Código Penal, artigo 317, caput e § 1o (várias vezes) c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal, artigo 321 (várias vezes) c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal e artigo 288 do Código Penal. A sentença também determinou a perda do cargo público e a proibição do exercício de cargo ou função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada, medidas implementadas após o trânsito em julgado da sentença, e, cautelarmente, suspendeu o exercício da função pública. Afirma que a suspensão dos vencimentos fere frontalmente as garantias constitucionais, além de colocar em risco sua subsistência e de sua família. Acrescenta que o processo se encontra em curso, no prazo hábil para apelação, e ainda é possível a interposição de recursos, sendo a suspensão dos vencimentos uma antecipação da pena. Alega que na sentença ficou consignado que a perda do cargo e a proibição do exercício ocorreriam apenas com o trânsito em julgado, mas o ofício expedido em seguida determinou, cautelarmente, a suspensão do exercício da função. Aduz que tal medida cautelar deveria ser deferida antes e não após o fim da instrução processual e da prolação da sentença. Argumenta que a decisão não faz menção à suspensão dos vencimentos, mas que o STF considera que se mantém o pagamento dos vencimentos durante a suspensão do exercício da função. Requer, liminarmente, que seja interrompida a suspensão de seus vencimentos, comunicando o órgão competente por ofício. No mérito, pede que seja confirmada a liminar e concedida a gratuidade de Justiça. É o relatório. De plano, verifico que não há nos autos elementos suficientes para o deferimento da gratuidade de Justiça requerida pelo impetrante, uma vez que sequer há declaração de hipossuficiência. Ademais, não há prova de que efetivamente já tenha o recebimento de seus vencimentos sido suspensos. Assim, INTIME-SE o impetrante para que junte documentos hábeis para a análise do pedido de gratuidade de Justiça, ou recolha as custas iniciais no prazo de 5 dias, e para que emende a inicial com os documentos comprobatórios da ocorrência do ato apontado coator (suspensão dos vencimentos) ou pelo menos da iminência de sua ocorrência, sob pena de indeferimento da inicial. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 3 de março de 2020 15:04:26. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator